Tribunal: TJDFT
Processo: 0708599-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708599-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARILUCIA DOS SANTOS COSTA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido de natureza liminar, impetrado por MARILÚCIA DOS SANTOS COSTA em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES pelo qual teria sido preterida, em favor de candidato com pontuação inferior, para prosseguir em novas fases do concurso público para o provimento do cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Em sua petição inicial (id. 44551052), a impetrante destaca, inicialmente, situação de hipossuficiência que justificaria a concessão de gratuidade de justiça em seu benefício. Narra ter participado de concurso público para provimento do cargo de Gestor em Políticas Públicas e Governamental do Distrito Federal, concorrendo às vagas destinadas a pessoas negras, que somente teriam suas provas discursivas corrigidas, segundo o edital, se classificadas até a 36a (trigésima sexta) posição, observados os empates da última posição. Esclarece ter sido aprovada na prova objetiva, com pontuação equivalente a 51,43 pontos, alcançando a posição de no 179 (cento e setenta e nove) entre os candidatos que concorrem pelas cotas raciais, não tendo, desse modo, sua prova discursiva corrigida. A despeito disso, noticia que outro candidato negro – identificado como Dhiego da Silva Santana – teve pontuação inferior à sua, equivalente a 50,07 pontos, sendo classificado na 27a (vigésima sétima) posição entre os cotistas e, portanto, prosseguindo para a fase de correção das provas discursivas. Argumenta que não haveria justificativa para que um candidato com pontuação inferior à sua ficasse melhor classificado, tornando necessária, desse modo, a sua reclassificação no concurso, sob pena de violação a preceitos constitucionais e legais. Pontua ter apresentado requerimento administrativo à banca examinadora responsável pela organização do concurso, havendo, de todo modo, prazo de 15 (quinze dias) para análise, o qual não poderia aguardar, sob pena de tornar prejudicado o seu pleito. Entende que impetração da ação mandamental não dependeria do esgotamento da via administrativa, destacando disposições normativas e entendimentos jurisprudenciais. Assevera que o direito líquido e certo defendido se baseia no acesso a cargos públicos em obediência à ordem de classificação em concurso público, fazendo jus, desse modo, à concessão da segurança para que prossiga nas demais fases com a correção de sua prova discursiva e participação em procedimento de heteroidentificação. Quanto ao pedido de natureza liminar, sublinha que o perigo de dano grave estaria caracterizado diante da possibilidade de ineficácia de um provimento final de mérito, pontuando que o concurso segue acontecendo, com a convocação dos candidatos às fases seguintes, incluindo aquele em favor do qual teria sido preterida. Ao final, pede o deferimento de tutela provisória para que seja determinado “(...) à Autoridade Coatora a imediata reclassificação da impetrante e consequente inclusão de seu nome na lista dos PNPs convocados à segunda fase: correção da prova discursiva e procedimento de heteroidentificação, e, em caso de aprovação, o seguimento nas demais fases do certame (...)” (p. 8). No mérito, pugna pela concessão da segurança, confirmando-se a medida liminar vindicada. Custas iniciais não recolhidas, diante do pedido de gratuidade formulado. O feito fora distribuído, inicialmente, à 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em razão da indicação de Secretário de Estado como autoridade coatora, declinou da competência para o Tribunal (id. 44551114). Indeferido por esta Relatora o pedido de natureza liminar (id. 44591799). Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id. 45242877), que defende a ausência de interesse de agir e de direito líquido e certo. Manifestação do DISTRITO FEDERAL (id. 45497548) pugnando pela denegação da segurança. Oportunizado o contraditório, a parte impetrando se manifestou ratificando os termos da inicial (id. 47008695). Parecer da Procuradoria de Justiça informando a ausência de circunstância que justifique sua intervenção no feito (id. 47264403). É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça requerida diante do contracheque apresentado pela parte autora, demonstrando auferir renda líquida em valor de aproximadamente três salários mínimos (id. 44794247). Por outro lado, quanto à sua pretensão mandamental, entendo que está caracterizada a perda do interesse de agir. O presente mandado de segurança visa a reclassificação da impetrante em concurso público que concorreu às vagas destinadas a pessoas negras e pardas, baseando-se a sua causa de pedir na alegação de preterição, já que outro candidato, que concorria em iguais condições, teria avançado para as fases de correção de provas discursivas e heteroidentificação, mesmo classificado em posição inferior à sua. A liminar requerida ao início do processo foi indeferida, entre outros fundamentos, porque as alegações da impetrante se baseavam em edital provisório, sujeito a revisão pela banca examinadora em razão de recursos administrativos. Ao prestar informações, a autoridade coatora informou a superveniência de edital com o resultado definitivo das provas objetivas e convocação para demais fases, no qual houve retificação dos resultados divulgados anteriormente (id. 45242878). Nesse novo cenário, a impetrante obteve 51,43 pontos e se classificou na 1.058a posição para as vagas da ampla concorrência e na 182a posição para as vagas destinadas a candidatos cotistas (id. 45242878, p. 110). Por outro lado, o outro candidato por ela indicado obteve 50,07 pontos e se classificou, respectivamente, nas 1.142a e 197a posições (id. 45242878, p. 113), não prosseguindo nas demais fases do concurso. Essas circunstâncias foram reconhecidas pela impetrante quando oportunizada a sua manifestação em contraditório, destacando que “(...) foi republicada a convocação dos candidatos para comparecer ao procedimento de heteroidentificação, retirando-se o nome do candidato Dhiego da Silva Santana (...)” (id. 47008695, p. 5). Logo, não subsiste situação de preterição que justifique a sua pretensão, o que representa a perda superveniente do interesse de agir. Em outras palavras, a superveniência de fato modificativo fundado na ausência de interesse processual possibilita a extinção do mandado de segurança, já que não mais subsiste o ato coator em que se baseava a pretensão mandamental. Portanto, reconheço a ausência de interesse de agir e, por consequência, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Custas dispensadas, diante da gratuidade de justiça deferida, e sem honorários advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei no 12.106/09. Intimem-se as partes e os interessados. Preclusa a decisão, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 1 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora